Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747270-36.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS EMBARGADO: PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios n.0718187-06.2024.8.07.0001, proposta por PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do espólio representado pelo agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196336771), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear 20% dos valores relativos ao precatório n. 2024.3400.016.000477, expedido pela 16a Vara Federal da SJDF, como garantia do recebimento dos honorários advocatícios. Na oportunidade, o d. Juízo fundamentou sua decisão na existência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o inventariante e o escritório agravado. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o contrato foi firmado sem a ratificação dos herdeiros, contrariando decisão anterior da 16a Vara Federal, e que foi expressamente revogado antes da propositura da ação. Alega, ainda, que o inventariante não possui poderes para vincular o espólio sem anuência dos demais herdeiros, e que a liminar concedida gera efeitos patrimoniais irreversíveis, violando o art. 300, §3o, do CPC. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 78058165, não conhecera do agravo de instrumento ao fundamento da intempestividade, eis que houve peticionamento e habilitação no processo antes do retorno da carta precatória, inaugurando o prazo antes do momento indicado nas expedições. Em seguida, embora opostos embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno, reiterou-se o não conhecimento do recurso (ID. 79110173), uma vez que além da intempestividade, fora proferida sentença no primeiro grau, inclusive já transitada em julgado, que reconhecera a extinção da obrigação de pagar, ocorrida, por sua vez, na 16a SJDF da Justiça Federal, onde houvera o pagamento da dívida. No momento, retornam os autos à conclusão, com suscitação, por embargos de declaração (ID. 79578875), de que há omissão no julgado, decorrente da inexistência de enfrentamento do argumento de ponto relevante, consubstanciado na ausência de citação regular do embargante. Com esses argumentos requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão sobre a ausência de citação do Embargante no processo de origem, ou ao menos o reconhecimento de que se trata de questão processual não enfrentada. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar o pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria se manifestou compreensivamente em relação aos temas propostos, vejamos: Na hipótese dos autos, o agravante compareceu espontaneamente aos autos em 01/10/2025 (terça-feira),como é possível confirmar a partir do peticionamento de ID. De origem n. 251844449, pág. 1 e 2, pelo Dr. Isleudo Portela da Costa(mesmo advogado que é signatário do agravo de instrumento).Tem-se, portanto, que está configurada, na supracitada data, inequivocamente, a ciência do teor da decisão proferida. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 02/10/2025 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente, e encerrou-se em 22/10/2025 (quarta-feira), correspondente ao décimo quinto dia útil. Todavia, o recurso foi protocolado em 25/10/2025 (sexta-feira), às 19h39, portanto, fora do prazo legal. Ainda que a interposição tenha ocorrido em regime de plantão, o ato processual não se convalida, porquanto realizado após o termo final do prazo recursal, sendo o agravo, portanto, manifestamente intempestivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme nesse sentido, reconhecendo que o comparecimento espontâneo, por advogado com poderes para receber citação, inaugura o prazo recursal, pois demonstra a ciência inequívoca da parte quanto aos atos processuais anteriores. Assim, eventual publicação posterior no Diário de Justiça não posterga para o futuro o marco inicial da contagem do prazo para recorrer. Nesse cenário, é o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. 2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006. 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à decisão agravada revela ciência inequívoca do conteúdo da decisão e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07118980220208070000 DF 0711898-02.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado noDJE:01/12/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Perceba-se que o pronunciamento monocrático não se limitou a deixar de conhecer do agravo de instrumento sem enfrentar o aspecto processual de que o comparecimento espontâneo supriu a necessidade de perfectibilização da citação pelo retorno da carta precatória, inclusive evidenciando que o entendimento deste Eg. TJDFT é exatamente no sentido de que o comparecimento espontâneo do causídico supre a referida pendência, nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. FÉ PÚBLICA. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRE A AUSÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. 2. O oficial de justiça possui fé pública e as informações certificadas possuem presunção relativa de veracidade, razão pela qual, verificada a presença dos requisitos para a realização da citação por hora certa, afasta-se a preliminar de nulidade da citação. 3. O comparecimento espontâneo aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1°, do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de justiça entende que “o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p. ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação.” (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032611, 0747460-30.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Outrossim, a decisão de ID. 79110173, acrescentou, para além disto, que embora o agravo de instrumento não tenha ultrapassado a barreira mínima de admissibilidade, caso o recurso viesse a ser conhecido, haveria perdido o interesse recursal, de forma superveniente, uma vez que o interesse outrora subsistente quando de sua interposição, deixara de existir: houvera prolação da sentença que resolvera o processo pelo pagamento, fulminando, portanto, a discussão quanto à tutela de urgência. Conclui-se, portanto, que não há omissão alguma e que, ad argumentandum tantum – eis que os requisitos de admissibilidade extrínsecos precedem a análise dos pressupostos intrínsecos -, o recurso não fora conhecido por sua intempestividade, e se houvesse sido, haveria a perda superveniente do interesse recursal. É evidente que os embargos de declaração não indicam omissão alguma, tão somente foram opostos na tentativa de obter manifestação abstrata e genérica, muito embora a fundamentação empreendida já seja suficiente ao deslinde da controvérsia. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Logo, mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela r. decisão monocrática, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:56:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora